Tribunal: TJMT
Processo: 0000870-28.2017.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000870-28.2017.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA - ME - CNPJ: 07.951.740/0004-03 (EMBARGANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA - ME - CNPJ: 07.951.740/0004-03 (EMBARGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 934.353.121-49 (EMBARGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (EMBARGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
, contra o Acórdão de ID. 161527664
, Recurso de Apelação
n°
0000870-28.2017.8.11.0047, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão, quanto ao disposto no art. 373, II, do CPC. Sustenta que não foram enfrentados os argumentos expostos nas razões de apelação, no tocante à não desincumbência por parte dos Embargos do ônus previsto no artigo mencionado.

Pontua que “a parte embargante ajuizou a presente ação de reintegração de posse alegando ter firmado contrato de fornecimento de GLP com a parte embargada, em 03/11/2014, a partir do qual a revendedora comprometeu-se a adquirir, manter e comercializar exclusivamente produtos da embargante, durante o prazo de vigência do contrato, respeitando a quantidade mínima anual de 300 toneladas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP”.

Salienta que antes do término do prazo de vigência notou expressiva diminuição das compras de GLP, encaminhando notificação extrajudicial comunicando o descumprimento contratual.

Argumenta que os documentos presentes nos autos comprovam que a Empresa Embargante agiu no devido cumprimento do dever legal. Rememora as razões de apelação.

Pontua que o
decisum
embargado nada expressou acerca do ônus da parte ré. Consigna que para “corroborar com suas alegações de que nunca cessou às compras de GLP com a empresa embargante, bastava a parte embargada anexar aos autos notas fiscais referentes às compras realizadas durante todo o período de vigência contratual, a fim de comprovar o consumo mínimo estipulado em contrato – trezentas toneladas de GLP ao ano.”

Afirma que “os únicos documentos juntados pela parte embargada não são hábeis para comprovação de nenhum fato, já que foram produzidos de forma unilateral, a exemplo do protocolo de agendamento anexo ao Id. Num. 146339717 - Pág. 85/90, que se trata apenas de uma planilha de Excel facilmente elaborada por qualquer pessoa, sem nenhum registro de autenticidade”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada.

Requesta, caso mantido o acórdão por seus próprios fundamentos, prequestiona o arts. art. 489, §1o, III, IV e VI, art. 926, art. 927, III, art. 1.022, II e §único, II, Art. 373 e 334, todos do CPC; art. 475 e 582, ambos do CC e arts. 5o, LIV e LV e 93, IX, da CF.

Finalmente, “reitera os pedidos de substituição processual e habilitação exclusiva formulado ao Id. 155424686, a fim de que surtam os efeitos necessários”.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0000870-28.2017.8.11.0047, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, vez que pontua a existência de omissão acerca do ônus probatório da Embargada/Apelada, seu objetivo, em verdade, é o de rediscutir a matéria, visto que o
decisum
embargado se pronunciou sobre as questões relevantes ao deslinde do feito:

“(...) A sentença recorrida concluiu pela inexistência de clara demonstração, por parte da Autora/Apelante, do descumprimento contratual relatado, fato que embasa seu pedido de rescisão contratual.

Pontuou o
decisum
que a parte Autora, dentro de suas atribuições, “não logrou êxito em comprovar que os requeridos deixaram de comprar 300 toneladas/ano, ao ponto de desrespeitar o disposto nas cláusulas n° 2.1 e 2.3 e ao mínimo disposto no preâmbulo do contrato”. Consignou não se vislumbrar qualquer documento que demonstre a entrega de produtos em desacordo com o mínimo estabelecido no item III do preâmbulo do contrato em análise.

Importa destacar que a conclusão do juízo
a quo
está em consonância com elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Isso porque, além de não ser crível a impossibilidade de a Apelante/Autora trazer aos autos documentos referentes aos pedidos/compras realizados pelos Apelados, ao longo do contrato e a suposta redução e/ou interrupção das compras, é possível verificar a veracidade de alegações dos Apelados por provas produzidas pela própria Apelante.

Depreende-se que a Apelante, em suas razões, pontua que forneceu 480 vasilhames de botijão de gás, em comodato, para ser usado pela empresa Apelada. Alega que os documentos, carreados aos autos pelos Apelados, que demonstrariam compras dos produtos da Apelante, foram “emitidas e eram destinadas a outras empresas” “que também possui como proprietário o garantidor e Apelado Sr. Argemiro Garcia de Oliveira Neto”

Contudo, a testemunha da Apelante, Louremy Vasconcelos da Silva, destacou em sua oitiva que tem conhecimento do contrato firmado entre as partes e que foi realizado comodato de 240 botijões em cada empresa que o Segundo Apelado possui, de modo que, efetivamente, a compra não se restringia a empresa signatária do pacto (ID. 146339718).

A referida testemunha ainda aponta, em um primeiro momento, que a empresa Apelada simplesmente parou de comprar da Apelante, para mais à frente consignar que houveram negociações acerca do produto e que as partes não chegaram a um acordo.

Necessário pontuar que o mencionado alhures é o teor da narrativa contida na contra notificação realizada pela empresa Apelada, que aduz:

2 – Não se pode perder de vista que o Sr. Argemiro sempre efetuou todas as compras com pagamento à vista, demonstrando ser um excelente cliente de sua Distribuidora, bem como tem interesse em expandir suas vendas com a Liquigás, tendo em vista ser proprietário de outras empresas, razão pela qual pugna pelo bom relacionamento com seu Fornecedor;

3 – Insta ressaltar que o preço de venda pela distribuidora Liquigás se encontra entre 15% a 20% mais caro do que outras distribuidoras, motivo pelo qual vendas se tornaram um ônus e dificultou a quantidade de compra a ser realizada pelo Sr. Argemiro;

4 – Por sua vez, Sr. Argemiro gostaria de continuar o presente contrato e efetuar novas compras. Caso Vossa Senhoria entenda por bem não fornecer mais ao Seu Revendedor ora Notificado, tem se por bem o Término do Contrato firmado entre as partes, e para tanto o Sr. Argemiro ao antes de devolver os matérias cedidos conforme cláusula 4.2, manifesta no sentido de adquirir os Botijões ofertados a compra em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas a partir da resposta desta CONTRANOTIFICAÇÃO;

Diante do Exposto, NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a respeito de retomarmos nosso contrato de fornecimento, ou a respeito da oferta de compra dos botijões, para que assim possamos compor ou rescindir de forma justa e amigável” (ID. 146339716 - Pág. 42).

Assim, de fato, como destacado pela decisão recorrida, não restou devidamente comprovado o descumprimento do contrato, que ensejasse a rescisão nos termos em que pleiteados na exordial, refletindo ainda no pedido de reintegração de posse. (...)” (ID. 161527664).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão dos Embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023